Tribunal: TJSP
Processo: 2239215-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Débito de natureza não tributária – Exceção de pré-executividade rejeitada. Cobrança pela retenção indevida por agente público de dinheiro oriundo de contracheque. Arguição de nulidade por cerceamento no processo administrativo. Hipótese que demanda dilação probatória. Recurso não provido.